Tribunal: TJDFT
Processo: 0754802-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Medidas cautelares suficientes.
Se os descumprimentos das regras de monitoramento eletrônico – paciente violou zona de exclusão, sem se aproximar da vítima, e manteve o aparelho sem bateria por vários dias - não puseram em risco a integridade física da vítima, não se justifica a prisão preventiva do paciente, que é primário e sem antecedentes. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima. Ordem concedida.